Tribunal: CARF
Processo: 11080.722517/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722517/2020-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.542 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
MARA CRISTINA MULLER FERNANDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. APLICABILIDADE AOS
PROVENTOS
ORIUNDOS
DE
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ACÓRDÃO-
RECORRIDO REVERTIDO NO PONTO.
A isenção concedida aos portadores de moléstias graves, previstas em lei,
pertinente aos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma (art. 6o, XIV, da
Lei 7.713/1988, art. 39, §6o, do Decreto 3.000/1999), aplica-se aos proventos
decorrentes do resgate de contribuições vertidas a plano de previdência privada
(REsp 1.583.638, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
10/8/2021; CSRF Acórdão 9202-010.401, Processo 13888.722509/2011-81).
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL OU NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). COMPROVANTES APRESENTADOS
POR
OCASIÃO
DA
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO NO PONTO.
Como a impugnação não é meio sucedâneo, substitutivo ou vicário da
retificação da DAA/DIRPF, é impossível inovar o acervo de deduções, ausente
da declaração original, durante o julgamento da impugnação. A adequação da
carga tributária deve ser obtida oportunamente, pelas vias previstas no
ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a isenção pertinente aos proventos
oriundos do resgate de contribuições vertidas a plano de previdência privada.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722517/2020-89
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 4.964,41, com os acréscimos legais
detalhados no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A infração apurada detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em Omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Contribuições à Previdência Privada PGBL e Fapi, no valor de
R$ 153.307,75. Omissão conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora. Os valores
recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar, Fapi ou PGBL,
que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para o
recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão
sujeitos à incidência do IRPF,
ainda que efetuado por portador de moléstia grave.
Cientificado do lançamento em 27/01/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 14/02/2020, alegando que a previdência complementar tem natureza previdenciária,
o modo pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua
natureza jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou total, que
continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz a afirmar que
sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei) ou Moléstia
Profissional ou ainda aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço,
estes resgates estarão isentos do IRPF.
Cita julgado sobre o tema do STJ, julgamento REsp n° 1.507.320, de 10/02/2015,
publicado no DOU de 20/02/2015, que reconheceu a isenção do IRPF pela moléstia
grave, sobre os resgates de Previdência Privada que efetuou, exatamente, sob o
entendimento, que o resgate não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da
verba e, que como há previsão para isenção sobre a previdência privada complementar
na lei do imposto decorrente de moléstia grave, ela atinge os recebimentos mensais ou
resgates. No mesmo sentido, cita também Acórdão do CARF Requer também a
contribuinte que se inclua em sua Declaração de Imposto de Renda retificadora,
exercício 2016, como despesas médicas as seguintes Notas Fiscais/recibos: Sigma
Médicos Anestesistas S/S no valor de R$ 1.600,00, Ortho Health Ortopedia e
Traumatologia S/S Ltda no valor de R$ 3.000,00 e Dr. Sérgio Lutz no valor de R$
10.000,00.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Os rendimentos provenientes do resgate de contribuições à Previdência
Privada PGBL e Fapi são isentos, se recebidos por portador de moléstia grave;
b) É possível reconhecer o direito à dedução de valores pagos a título de custeio
de despesas médicas, por ocasião do julgamento da impugnação, a despeito de
ausente o registro oportuno na declaração adequada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
1. CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria posta.
2. APLICAÇÃO DA ISENÇÃO CONCEDIDA AOS PROVENTOS DECORRENTES DE
APOSENTADORIA, PENSÃO OU REFORMA, RECEBIDOS POR PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE, AOS VALORES ORIUNDOS DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES
A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a isenção concedida aos proventos decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma,
recebidos por portador de moléstia grave, aos valores oriundos de resgate de contribuições a
plano de previdência privada.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI-os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, eLei no8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV,Lei no 8.541, de 1992, art. 47, eLei no 9.250, de 1995,
art. 30, §2o);
[...]
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

§4oPara o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

MATERIAIS

Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;

Identificação do momento em que a doença foi contraída;

Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e.,
“prazo de validade do laudo”).
FORMAIS

Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas
próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e

Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
Por outro lado, em um primeiro momento, este Colegiado entendeu que as
importâncias recebidas na forma de resgate, total ou parcial, de previdência complementar, não
estão abrangidas pela isenção aplicada aos rendimentos decorrentes de aposentadoria e suas
complementações, recebidos por portadores de moléstia grave, em razão do disposto no artigo 33
da lei 9.250/1995 e da interpretação literal aplicável às normas que tratam de isenção, prescrita
pelo art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo:10580.723506/2017-17
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Fri May 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Jul 03 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. Para gozo do benefício
de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
nos termos da Súmula 63 do CARF. IRPF. OMISSÃO RENDIMENTOS. MOLÉSTIA
GRAVE.
VALORES
DA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
RESGATE. As importâncias recebidas na forma de resgate, total ou parcial, de
previdência complementar, não estão abrangidas pela isenção aplicada aos rendimentos
decorrentes de aposentadoria e suas complementações, recebidos por portadores de
moléstia grave, em razão do disposto no artigo 33 da lei 9.250/95 e da interpretação
literal aplicável às normas que tratam de isenção, prescrita pelo art. 111 do CTN.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

Numero da decisão:2301-006.075
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, vencidos o
relator e os conselheiros Wilderson Botto, Marcelo Freitas de Souza Costa e Gabriel
Tinoco Palatnic, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Reginaldo Paixão Emos. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Gabriel Tinoco Palatnic. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro Gabriel Tinoco Palatnic não apresentou a declaração de voto, que deve ser
tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF)". (assinado digitalmente). João Maurício Vital - Presidente
(assinado digitalmente) Wesley Rocha - Relator (assinado digitalmente) Reginaldo
Paixão Emos - Redator Designado. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Reginaldo Paixão Emos,
Wilderson Botto (Suplente convocado), Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Gabriel Tinoco Palatnic (Suplente convocado) e João Maurício Vital
(Presidente). O conselheiro Wilderson Botto, Suplente convocado, integrou o colegiado
em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Nome do relator:WESLEY ROCHA

Numero do processo:11080.726012/2015-26
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação:Mon May 08 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63; Para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia
deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. Os resgates de contribuições feitas à previdência
privada não se confundem com as complementações de aposentadoria e pensão pagas
pelas entidades de previdência privada e portanto, ainda que o contribuinte seja
reconhecidamente portador de moléstia grave, estão sujeitos às mesmas regras de
tributação aplicáveis aos contribuintes em geral.
Numero da decisão:2202-003.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator. Participaram
da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Cecília
Dutra Pillar, Márcio Henrique Sales Parada, Dílson Jatahy Fonseca Neto, Junia Roberta
Gouveia Sampaio e Martin da Silva Gesto.
Nome do relator:MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA

Numero do processo:10680.724046/2012-10
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Fri Mar 29 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO. NÃO
CABIMENTO. Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por Laudo
Médico Pericial de Órgão Médico Oficial. A isenção se aplica aos rendimentos
recebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria, quando a doença for
preexistente. BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
IRPF.
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte
e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência
privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Numero da decisão:2402-007.099
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Wilderson Botto, Renata Toratti Cassini
e Gregório Rechmann Junior (Relator), que deram provimento parcial ao recurso,
reconhecendo a isenção do Imposto de Renda em relação aos rendimentos referentes ao
resgate de previdência privada. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros
da Silveira. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima. (assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente. (assinado
digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator. (assinado digitalmente) Luis
Henrique Dias Lima - Redator designado. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Paulo Sérgio da Silva, João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira
Righetti, Wilderson Botto (suplente convocado), Luís Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Gregório Rechmann Junior e Denny Medeiros da Silveira.
Nome do relator:GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Numero do processo:10830.014365/2009-49
Turma:Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Jun 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Thu Jul 08 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei,
reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos
termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando
identificada no laudo pericial. IRPF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
RESGATE.
PAGAMENTO
SEM
NATUREZA
DE
BENEFÍCIO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. Os valores recebidos a título de resgate de entidade de
previdência complementar, Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não
cumpridas as condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar
complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

ainda que efetuado por pessoa com moléstia grave. PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL
DOS PATRONOS DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110. No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo.
Numero da decisão:2003-003.380
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pormaioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimentoao recurso. Designada para
redigir o voto vencedora conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente). (documento assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora designada (documento assinado
digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente),
Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Nome do relator:WILDERSON BOTTO

Posteriormente, em 2022, a Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou
orientação em sentido contrário, de modo a reconhecer a aplicabilidade da isenção, como se vê
na seguinte ementa:

Numero do processo:13888.722509/2011-81
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Sep 27 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Fri Oct 21 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009
IRPF.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em
plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria e, por possuir natureza previdenciária, está ao abrigo da isenção,
mesmo na hipótese de resgate. (STJ. REsp 15073207RS).
Numero da decisão:9202-010.401
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Eduardo Newman de Mattera Gomes
- Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva
Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes
(Presidente).
Nome do relator:MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

O precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado no acórdão da CSRF
tem a seguinte ementa:

RECURSOS DA FAZENDA NACIONAL E DO CONTRIBUINTE INTERPOSTOS
NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
ISENÇÃO
PARA
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
E
RESGATES.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N.
7.713/88, C/C ART. 39, §6o, DO DECRETO N. 3.000/99. IRRELEVÂNCIA DE SE
TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MODELO PGBL (PLANO
GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) OU VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO
LIVRE).
1. O recurso especial da FAZENDA NACIONAL não merece conhecimento quanto à
alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista que fundado em
argumentação genérica que não discrimina a relevância das teses, não as correlaciona
aos artigos de lei invocados e também não explicita qual a sua relevância para o
deslinde da causa em julgamento. Incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. Conhecidos os recursos da FAZENDA NACIONAL e do CONTRIBUINTE por
violação à lei e pelo dissídio em torno da interpretação da isenção prevista no art. 6o,
XIV, da Lei n. 7.713/88 e do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99.
3. A extensão da aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos
de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para
os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com
o advento do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99, que assim consignou: "§ 6o As
isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão". Precedentes: REsp
1.204.516/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04.11.2010; AgRg
no REsp 1144661 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em
25.04.2011.
4. O destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de previdência privada não
pode ser diverso do destino das importâncias correspondentes ao resgate das respectivas
contribuições. Desse modo, se há isenção para os benefícios recebidos por portadores de
moléstia grave, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados nos planos
de previdência privada de forma parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção
para os resgates das mesmas importâncias, que nada mais são que o recebimento dos
valores aplicados de uma só vez. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.481.695 / SC,
Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23.08.2018; EDcl nos
EDcl no AgInt no AREsp. n. 948.403 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em 07.06.2018;
AgInt no REsp. n. 1.554.683 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado
em 22.05.2018; AgInt no REsp. n. 1.662.097 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 28.11.2017.
5. Para a aplicação da jurisprudência é irrelevante tratar-se de plano de previdência
privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre), isto porque são apenas duas espécies do mesmo gênero (planos de
caráter previdenciário) que se diferenciam em razão do fato de se pagar parte do IR
antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou depois (sobre o resgate do plano).
6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um plano ser
tecnicamente chamado de "previdência" (PGBL) e o outro de "seguro" (VGBL) são
irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior Tribunal de Justiça faz da
isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c art. 39, §6o, do Decreto n.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar efeitos previdenciários, quais sejam:
uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou um
pagamento único correspondentes à sobrevida do participante/beneficiário.
7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido.
(REsp n. 1.583.638/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Diante da orientação firmada pelo STJ, chancelada pela CSRF, cabe a reforma do
acórdão-recorrido, para estender a isenção aos proventos oriundos do resgate de contribuições à
previdência privada.

3. DESPESAS MÉDICAS
A questão de fundo inicialmente devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se a parte-recorrente comprovou o pagamento das despesas de saúde cuja
dedução é pleiteada, e se é possível reconhecer essas deduções no curso do exame de
impugnação ou de recurso voluntário.
Conforme expõe o i. Cons. Honório Albuquerque de Brito:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicáveis aos
fatos jurídicos em exame:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).

Sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte
quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010,
DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ
VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENDA e LACHMAYER:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
O Estado está obrigado a realizar o controle de validade de seus atos a todo,
qualquer e cada uma das etapas da atuação de seus agentes, por observância à regra da legalidade
e à supremacia do interesse público (Súmula 473/STF).
A legislação pátria busca estreitar as relações entre as autoridades fiscais e os
sujeitos passivos, em eco à tendência mundial dos países civilizados. Nesse sentido, PAUL
KIRCHHOF fala em um ethos da Legislação Tributária a orientar tanto o Estado como os
contribuintes (Ethos der Steuergerechtigkeit. JuristenZeitung (JZ), Ano 70, V. 03, 2015, p. 105-
113). Um dos instrumentos para o estreitamento dessas relações é a reciprocidade (Larsen,
Lotta Björklund. A fair share of tax. Cham: Palgrave Macmillan, 2018).
A reciprocidade é inerente à missão da Receita Federal do Brasil, porquanto
essencial ao exercício d ”a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao
cidadão, em benefício da sociedade”, e baseada na “integridade, lealdade, legalidade,
profissionalismo, respeito ao cidadão e transparência” (Portaria RFB 214/2022).
Como a impugnação instaura a fase litigiosa (art. 14 do Decreto 70.235/1972),
qualquer correção necessária do lançamento passa a ter um caráter mais contido, quase que
adversarial (embora assim não seja, a rigor), com as limitações próprias da impugnação e do
recurso voluntário. Tanto a legislação quanto os valores da Receita pugnam por uma maior
cooperação entre autoridades e contribuintes, e essa cooperação pressupõe que o Estado-fiscal
(não o Estado-julgador) deixe claro o que espera do sujeito passivo.
Por outro lado, a legislação não transmite à fase litigiosa a capacidade de realizar
correções, nem de robustecer, as premissas do lançamento, de modo a convalidar a falta de
solicitação de documento tido por imprescindível pela autoridade.
Porém a impugnação (e o recurso voluntário) não é sucedâneo, substitutivo ou
vicário dos meios adequados para retificar a declaração (DAA/DIRPF – cf. Acórdão 2001-
005.380, Processo 11070.722382/2011-80, de minha relatoria). Há certa controvérsia jurídica
sobre a aplicabilidade dessa vedação no campo das deduções com o custeio de despesas médicas,
se houver indicação de outras despesas na DAA, em relação a despesas olvidadas por erro
material.
Não obstante a possibilidade de evoluir no entendimento, o atual estágio da
orientação firmada por este Colegiado indica a impossibilidade de reconhecimento de despesas
ausentes da DAA, por ocasião da impugnação.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722517/2020-89

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer a isenção pertinente aos proventos oriundos do resgate de
contribuições vertidas a plano de previdência privada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 129
DF CARF MF
Original